Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: Constitucional e Tributário. Apelação. Mandado de segurança. Não há direito líquido e certo para a exclusão da base de cálculo do ICMS das contribuições de PIS e de COFINS por falta de previsão legal. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que denegou a segurança, na qual o contribuinte pretende a exclusão das contribuições de PIS e de COFINS da base de cálculo do ICMS.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1223/STJ; (ii) conferir interpretação extensiva à tese fixada no Tema 69/RG do STF para reconhecer que o valor da contribuição de PIS e de COFINS não devem integrar a base de cálculo do ICMS; (iii) as contribuições de PIS e COFINS não integram o “valor da operação”, não havendo norma que preveja a inclusão na base de cálculo do ICMS; (iv) não cabe interpretação extensiva para inclusão de valores em base de cálculo.
III. Razões de decidir
3. O Tema Repetitivo 1223/STJ determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ, que estejam fundados em idêntica questão de direito.
4. A pretensão deduzida é inversa à tese fixada no Tema 69/RG do STF, na qual foi definido que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. Não é aplicável à hipótese dos autos, pois a questão principal é a análise do conceito de faturamento, base de cálculo das contribuições.
5. A base de cálculo correspondente ao valor total da operação está expressamente prevista no art. 155, IX, “b”, da CF, no art. 13, inc. I, da LC 87/1996 e nos artigos. 6o, inc. I, “a” e 8o da Lei Distrital 1.254/1996.
6. O art. 155, § 2o, inc. XI, da CF, reprisado no § 2o do art. 13 da LC 87/1996 e no art. 9o da Lei Distrital 1.254/1996, estabeleceu o único elemento que não compõe a base de cálculo para a apuração do ICMS, qual seja, o IPI quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produtos destinados a industrialização ou a comercialização, configure fato gerador de ambos os impostos.
7. O art. 150, § 6o, da CF determina que qualquer subsídio ou isenção ou redução de base de cálculo relativos a impostos só poderá ser concedido mediante lei específica em observância ao princípio da legalidade estrita.
8. Não há previsão legal para a exclusão da base de cálculo do ICMS das contribuições de PIS e de COFINS.
9. Não se extrai da fundamentação do julgamento do RE 574.706/PR, processo referente ao Tema 69/RG do STF, permissão para a exclusão das contribuições de PIS e de COFINS da composição do valor da operação, que é a base de cálculo do ICMS. Ao contrário, reforça o fundamento de que a base de cálculo do ICMS abrange todo o valor da operação.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: "Não há direito líquido e certo para a exclusão da base de cálculo do ICMS das contribuições de PIS e de COFINS por falta de previsão legal."
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigos 150, § 6o; 155, inc. IX, alínea “b”; 155, § 2o, inc. XI. CTN, art. 108, § 2o. LC 87/1996, art. 13, inc. I e § 2o. Lei Distrital 1.254/1996, artigos 6o, inc. I, “a”, 8o e 9o
Jurisprudência relevante citada: Tema 69/RG do STF. Tema Repetitivo 1223/STJ. STJ, AgInt no AREsp n. 2.276.063/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.8.2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.085.293/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/5/2023.